Tribunal: TJPA
Processo: 0808572-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808572-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: IVAN SOUZA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 9ª VARA PENAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. paciente condenado pela prática do crime previsto no art.157, § 2º, incisos I e II do Código Penal. sentença penal condenatória transitada livremente em julgado. arguição de nulidade absoluta em face da ausência de intimação pessoal da sentença.

improcedência.

prescindibilidade. réu solto e revel. intimação pessoal da sentença que restou infrutífera diante da não localização do réu, conforme certidão anexa. citação por edital válida. inteligência do art. 392, IV do CPP. cerceamento de defesa não evidenciado. constrangimento ilegal inexistente. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

No caso em análise não é possível se falar em desídia estatal pelo não esgotamento dos meios para localização do réu, uma vez que consta dos autos que foi decretada a revelia do ora paciente, nos termos do artigo 367 do CPP, o que fora, inclusive, ratificado pelo juízo coator em suas informações. Ademais, consta dos autos mandado de intimação pessoal do réu, bem como duas certidões do Oficial de Justiça, a primeira exarada, em 13/04/2012, atestando que deixou de intimar pessoalmente o réu, se dirigiu ao endereço constante dos autos, e segundo informações do cunhado do coacto, Sr. Gerson Lima Pontes: “
o intimado não reside mais naquele endereço. O cunhado do intimado não soube informar o atual endereço dele, mas disse que receberia o mandado e entraria em contato com a esposa do intimado
”. O oficial de justiça certificou, ainda, no dia 19/01/2017, que em cumprimento ao Mandado de Intimação de Sentença nº 2017.00029771-35, deixou de intimar o condenado Ivan Souza da Costa, uma vez que não fora localizado no endereço indicado. Ressaltou que: “
no local existem várias moradias, cujos moradores foram unânimes em afirmar que ali não reside ninguém com o nome do réu supra. Assim sendo, devolvo eletronicamente o presente mandado para devidos fins
.” (ID nº. 3544805).

2.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, “
O paciente foi condenado por este juízo pela prática do crime do art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal, mediante concurso formal, às penas de 04 (quatro) anos, 3, (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 11 (onze) dias .multa, em regime semiaberto, por sentença proferida 02/12/201.6 nos autos do processo n° 001.2008.2.036852-7. A defesa do paciente foi promovida pela Defensoria Pública, e
o processo teve curso sem a presença do acusado, urna vez que este mudou de domicilio sem comunicar ao juizo (art. 367 do Código de Processo Penal
), conforme se infere da certidão anexa.

3.

Observa-se que diante da certidão do oficial de justiça informando da impossibilidade de intimar pessoalmente o réu da sentença, o juízo singular determinou, em 07/03/2017, a intimação do paciente por edital, com prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 392, inciso IV do Código de Processo Penal. O referido Edital de citação do réu, ora paciente, foi publicado no dia 10/03/2017, e diante da inércia da defesa, a sentença penal condenatória transitou livremente em julgado em 12/06/2017. Nesse contexto, verifica-se que diante da revelia e por se tratar de réu solto, não há que se falar em imprescindibilidade da sua intimação pessoal da sentença, como requer o impetrante. Não obstante, observa-se que o juízo singular ainda assim determinou a intimação pessoal do réu, o qual não foi localizado pelo oficial de justiça, conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos. Precedentes;

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Exmo. Desembargador
Leonan Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 10 de setembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
impetrado em favor do Paciente
IVAN SOUZA DA COSTA
, condenado nos autos do processo 0010260-20.2008.8.14.0401, pela suposta prática do delito de delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 9ª Vara Penal da Comarca de Belém.

Em sua exordial, aduz o impetrante que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal,
sob o argumento de que a citação por edital do acusado se deu de forma irregular e busca a declaração de nulidade do processo desde a decretação da sentença que condenou-o, de modo que lhe seja oportunizada a interposição de recurso de apelação.

Para tanto o Impetrante argui a nulidade absoluta do processo, ao argumento de que teriam sido violados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, por não ter sido o réu intimado pessoalmente da sentença condenatória nem se esgotado os meios para fazê-lo antes da citação por edital e consequente trânsito em julgado da sentença. Afirma, ainda, a defesa que, apesar de o Oficial de Justiça haver certificado que se dirigiu ao endereço informado pelo réu, não o encontrando lá e obtido informação de diversos moradores de que ali não residia ninguém com o seu nome, trata-se da residência do pai do paciente e, na época, era onde o coacto também residia, não tendo ocorrido nenhuma visita do oficial de justiça nesse período.

Por esses motivos, requereu a nulidade do processo desde a prolação da sentença pelo juízo
a quo
, para que se proceda à intimação do paciente para indicar novo causídico para apresentação das razões da apelação ou dizer do interesse de ser assistido pela Defensoria Pública.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da Ordem, ao considerar que não cabe
habeas corpus
como substituto de revisão criminal.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, mediante concurso formal, à pena de 4 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão e 11 dias-multa, em regime semiaberto, por sentença penal condenatória proferida no dia 02/12/2016. “
A defesa foi promovida pela Defensoria Pública, e o processo teve curso sem a presença do acusado, uma vez que este mudou de domicílio sem comunicar o juízo (art.367 do Código de Processo Penal), conforme se infere da certidão anexa
”.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração em face de suposta nulidade absoluta do processo, diante da ausência de citação pessoal do réu acerca da sentença penal condenatória.

É cediço que o art.392 do CPP estabelece a forma como deve ser feita a intimação da sentença, dispondo
in verbis
:

“Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

IV - mediante edital, nos casos do n
o
II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;

V - mediante edital, nos casos do n
o
III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.

§ 1
o
O prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, e de 60 dias, nos outros casos.

§ 2
o
O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo”.

No entanto, no caso em análise não é possível se falar em desídia estatal pelo não esgotamento dos meios para localização do réu, uma vez que consta dos autos que foi decretada a revelia do ora paciente, nos termos do artigo 367 do CPP, o que fora, inclusive, ratificado pelo juízo coator em suas informações. Ademais, consta dos autos mandado de intimação pessoal do réu, bem como duas certidões do Oficial de Justiça, a primeira exarada, em 13/04/2012, atestando que deixou de intimar pessoalmente o réu, se dirigiu ao endereço constante dos autos, e segundo informações do cunhado do coacto, Sr. Gerson Lima Pontes: “
o intimado não reside mais naquele endereço. O cunhado do intimado não soube informar o atual endereço dele, mas disse que receberia o mandado e entraria em contato com a esposa do intimado
”. O oficial de justiça certificou, ainda, no dia 19/01/2017, que em cumprimento ao Mandado de Intimação de Sentença nº 2017.00029771-35, deixou de intimar o condenado Ivan Souza da Costa, uma vez que não fora localizado no endereço indicado. Ressaltou que: “
no local existem várias moradias, cujos moradores foram unânimes em afirmar que ali não reside ninguém com o nome do réu supra. Assim sendo, devolvo eletronicamente o presente mandado para devidos fins
.” (ID nº. 3544805).

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, “
O paciente foi condenado por este juízo pela prática do crime do art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal, mediante concurso formal, às penas de 04 (quatro) anos, 3, (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 11 (onze) dias .multa, em regime semiaberto, por sentença proferida 02/12/201.6 nos autos do processo n° 001.2008.2.036852-7. A defesa do paciente foi promovida pela Defensoria Pública, e
o processo teve curso sem a presença do acusado, urna vez que este mudou de domicilio sem comunicar ao juizo (art. 367 do Código de Processo Penal
), conforme se infere da certidão anexa. Uma vez proferida a sentença condenatória, foi expedido mandado para intimação pessoal do paciente. Nada obstante, segundo certidão lavrada pelo oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado, o paciente não foi encontrado no endereço informado nos autos, e moradores daquele logradouro informaram que o acusado não residia ali.
Em consequência, o réu foi intimado da sentença por edital, nos termos do 392, IV, do Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo do edital (90 dias) e não interposto recurso, foi certificado o trânsito em julgado da sentença
, expedindo-se mandado para prisão do paciente e, após o cumprimento da ordem de segregação, a guia de recolhimento correspondente”
.

Dessa forma, observa-se que diante da certidão do oficial de justiça informando da impossibilidade de intimar pessoalmente o réu da sentença, o juízo singular determinou, em 07/03/2017, a intimação do paciente por edital, com prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 392, inciso IV do Código de Processo Penal.

O referido Edital de citação do réu, ora paciente, foi publicado no dia 10/03/2017, e diante da inércia da defesa, a sentença penal condenatória transitou livremente em julgado em 12/06/2017.

Nesse contexto, verifica-se que diante da revelia e por se tratar de réu solto, não há que se falar em imprescindibilidade da sua intimação pessoal da sentença, como requer o impetrante.

Não obstante, observa-se que o juízo singular ainda assim determinou a intimação pessoal do réu, o qual não foi localizado pelo oficial de justiça, conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos.

Assim sendo, não se comprovou, nos presentes autos, a desídia estatal na localização do acusado, a qual seria, inclusive, prescindível, razão pela qual entendo como legítima a citação realizada por edital. No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR -
RÉU CITADO PESSOALMENTE, SOLTO E NÃO ENCONTRADO - SESSÃO DO JÚRI - INTIMAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE INEXISTENTE
- MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - TESE RECONHECIDA PELOS JURADOS - DOSIMETRIA PENAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM SUA MAIORIA DESFAVORÁVEIS (ART. 59, CP)- PENA MANTIDA - INDENIZAÇÃO - VALOR MÍNIMO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 387, IV, CPP)- FIXAÇÃO DE OFÍCIO - EXCLUSÃO - PRECEDENTES DESTA CORTE - PROVIMENTO PARCIAL. 1.
Preliminarmente. O réu tinha plena ciência de que contra ele corria um processo criminal, comparecendo em Juízo para fins de interrogatório e audiência de instrução. Tudo indica que ele, voluntariamente, abandonou o processo a partir da audiência designada para oitiva das testemunhas de defesa, não sendo mais localizado. Processo que seguiu à sua revelia (art. 367, CPP). Sessão do Júri. Tentativa de intimação pessoal frustrada. Intimação por edital. Nulidade inexistente.
2. Mérito. O Conselho de Sentença reconheceu que o acusado Luiz Monteiro Ferreira desferiu golpes de faca contra a vítima Santina Guerra Ferreira (fl. 270) que, por sua natureza e sede, deram causa ao evento morte. Decisão soberana do Júri. 2.1. As circunstâncias judiciais foram, em sua maioria, desfavoráveis ao acusado, sendo desnecessário o redimensionamento da pena, ressaltando-se, mais uma vez, que o acusado fora denunciado por homicídio qualificado, recebendo a pena de 21 anos de reclusão para um máximo previsto de 30 anos. 2.2. A indenização fixada pela magistrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor dos filhos da vítima deve ser excluída, haja vista que, sendo o crime cometido em 13/08/2000, é inaplicável a inovação legislativa. Fixação de ofício. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes desta Corte. 3. Provimento parcial.” (TJ-RR - ACr: 0010010102415, Relator: Des. LUPERCINO NOGUEIRA, Data de Publicação: DJe 07/05/2013)

“PROCESSO PENAL. ROUBO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
INTIMAÇÃO POR EDITAL DO ACUSADO. DESNECESSIDADE. PRAZO DO EDITAL. IRRELEVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO
.

DECRETAÇÃO DE REVELIA. ILEGALIDADE. PLEITO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. No julgamento do HC 381.297/TO, relator em. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, a Quinta Turma reafirmou a jurisprudência desta Corte a respeito do art. 392, II, do CPP, no sentido de que, em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação da defesa técnica acerca da sentença condenatória.

3. Sendo, no caso de réu solto, prescindível a intimação pessoal do acusado, tem-se como inexigível a sua intimação por edital, bastando para convalidação do ato a intimação do advogado constituído.

4. A discussão acerca da suposta ilegalidade da decretação da revelia não foi debatida no Tribunal de origem.

5. Hipótese em que o ato apontado como coator não foi praticado pelo Tribunal a quo, motivo pelo qual não pode esta Corte Superior examinar a matéria sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedente.

6. Habeas corpus não conhecido.” (HC 398.497/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017.

Ademais, já decidiu o Colendo STJ que "a obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto, segundo prevê o art. 392, incisos I e II, c.c. o art. 370, parágrafo único, ambos do Diploma Processual Penal, pois satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa". (RHC 45.336/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014)

Destarte, não há que se falar em nulidade da citação por edital, vez que resultante de expressa determinação legal
.

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto,
data vênia
do

parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/09/2020